Tribunal: STF
Processo: RHC 235213
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 836.036/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO COM FUNDAMENTO NO ART. 5º DO DECRETO N. 11.302/2022. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11 DO DECRETO. ALEGAÇÃO DE QUE O ÓBICE DO CRIME IMPEDITIVO SOMENTE SE APLICA QUANDO A CONDENAÇÃO DECORRE UMA MESMA DINÂMICA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022 a delitos que atendam ao requisito de seu art. 5º (pena máxima em abstrato não superior a cinco anos) também pressupõe a observância da regra do parágrafo único de seu art. 11, que expressamente condiciona o alcance da benesse ao cumprimento integral de pena por delito elencado como impeditivo no art. 7º e à qual o executado também tenha sido condenado.



    2. Situação em que, a despeito de possuir condenações por delitos que se enquadram no art. 5º do Decreto n. 11.302/202, o paciente é executado, também, por delito impeditivo - tráfico de drogas - cuja pena não foi integralmente cumprida.



    3. Inviável o exame, por esta Corte, da alegação de que o óbice do parágrafo único do art. 11 do Decreto 11.302/2022 somente incidiria no caso de condenações por crime impeditivo e não impeditivo impostas na mesma ação penal, se o tema não foi objeto de prévia deliberação pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 54).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega que:



    “[...] o art. 5.º concede indulto aos crimes cuja pena máxima (individualmente considerados) não ultrapasse 5 anos. Ou seja, o único critério para a concessão do indulto é a pena máxima abstratamente cominada.



    Já o art. 11 determina a unificação e soma das penas para fins de aplicação das demais modalidades de indulto previstas no Decreto.



    Por uma razão lógica, essa determinação de unificação e soma de penas não se aplica ao indulto do art. 5.º, uma vez que são disposições logicamente incompatíveis. Afinal, a ‘unificação e soma das penas’ referem-se sempre às penas concretamente aplicadas, ao passo que o indulto do art. 5.º, como já dito, baseia-se exclusivamente na pena abstratamente cominada separadamente para cada delito — como, aliás, enfatiza o citado parágrafo único do art. 5º.



    Assim, está claro que a exigência de unificação/soma de penas (art. 11, caput) aplica-se somente às demais modalidades de indulto previstas no Decreto (arts. 1.º, 2.º, 3.º e 4.º), mas é inaplicável à hipótese de indulto do art. 5º.” (doc. eletrônico 68, p. 4).



    Subsidiariamente, sustenta que:



    “[...] ainda que se conclua que a restrição do art. 11 do Decreto é em tese aplicável também à hipótese de indulto do art. 5.º do mesmo Decreto, ainda assim não é caso de aplicação no caso concreto, porque ‘concurso de crimes’ não se confunde com ‘soma/unificação de penas’.



    Como já visto, no caso concreto o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão e 3 meses de detenção pela prática dos crimes de furto simples e falsa identidade (autos n. 5005283-79.2022.824.0073).



    Como o crime em questão tem pena máxima em abstrato não superior a 5 anos e não está previsto no rol dos arts. 7.º e 8.º do Decreto, estão preenchidos os requisitos para a declaração do indulto, nos termos do art. 5.º do Decreto n. 11.302/2022.



    Porém, o paciente teve seu pedido negado com base no art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, sob a justificativa de que seria necessário o cumprimento integral da pena do crime impeditivo — uma vez que também cumpre pena por tráfico de drogas e associação ao tráfico (condenação nos autos n. 5000568-91.2020.8.24.0031).



    A decisão, no entanto, está equivocada.



    Isso porque a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (autos n. 5000568-91.2020.8.24.0031) não decorre do ‘concurso de crimes’ com os crimes de furto simples e falsa identidade (autos n. 5005283- 79.2022.8.24.0073), uma vez que os crimes foram apurados e processados em processos distintos.



    E o parágrafo único do art. 11 do Decreto estabelece de forma explícita que o indulto estará condicionado ao cumprimento da pena do crime impeditivo apenas nas hipóteses de haver concurso de crimes.” (doc. eletrônico 68, pp. 5-6).



    Requer, ao final:



    “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, aplicar o indulto previsto no art. 5.º do Decreto n. 11.302/2022 às condenações por furto simples e falsa identidade (autos n. 5005283-79.2022.824.0073) suportadas pelo paciente, uma vez que o art. 11 do mesmo Decreto é inaplicável à hipótese do indulto prevista no art. 5.º (tópico 3.1), ou, subsidiariamente, porque a restrição do art. 11 do Decreto é aplicável apenas às hipóteses de concurso de crimes, e não às de mera soma/unificação de penas (tópico 3.2).” (doc. eletrônico 68, pp. 8-9). 



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 87).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo improvimento deste recurso ordinário (doc. eletrônico 93).



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o recorrente.



    Os dispositivos em questão, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, possuem o seguinte teor: 



    “Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    [...]



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;



    IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;



    VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e



    VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.



    § 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.



    § 2º As vedações constantes das alíneas ‘b’ e ‘d’ do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.



    § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.



    [...]



    Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.” (grifei)



    Inicialmente, consta que, em duas ações penais distintas, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade somada em 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, sendo:



–     1 ano de reclusão e 3 meses de detenção por infração aos arts. 155 (furto) e 307 (falsa identidade), respectivamente, ambos do Código Penal (autos 5005283-79.2022.824.0073); e



–     8 anos de reclusão, por infração aos arts. 33 (tráfico ilícito de drogas) e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei n. 11.343/2006 (autos 5005283-79.2022.8.24.0073).



     A defesa apoia seu pedido no art. 5º do Decreto Presidencial em questão, o qual prevê a possibilidade de concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos. E, no parágrafo único do referido dispositivo, para o qual, para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada individualmente a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo.



    Isso significa que, apesar de as penas aplicadas ao paciente, num mesmo processo (Autos 5005283-79.2022.824.0073) pelos crimes de furto e de falsa identidade, 1 (um) ano reclusão e 3 (três) meses de detenção, respectivamente, serem passíveis de indulto, a existência de penalidade (somada àquelas) ainda em andamento pelo delito de tráfico ilícito de drogas (Autos 5005283-79.2022.8.24.0073) - crime impeditivo previsto no art. 7º - impede a concessão do benefício, por força do caput do art. 11 do Decreto, de comando geral, assim redigido:



    “Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.”



    Com efeito, o paciente cumpriu, parcialmente, os requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, não sendo merecedor, por conseguinte, do indulto natalino nele previsto. 



    No meu entendimento, são corretas as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual devem ser mantidas integralmente. 



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator